Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE PROVOCA LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES QUE TERMINARAM SEM COBERTURA. CONTRATEMPOS QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Responde civilmente pelo dano causado a operadora do plano de saúde que, por falha no dever de informação, incute no consumidor a legítima expectativa da transferência do plano de saúde após mudança de domicílio, presente o disposto nos artigos 6o, inciso III, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, sob o influxo da legítima expectativa de transferência do plano de saúde, continua pagando as mensalidades e agenda consultas e exames para tratamento de saúde que terminam sem cobertura, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
IV. Apelação conhecida e desprovida.